Tribunal: STF
Processo: ARE 1560857
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-02
Data de publicação: 2025-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Heteroidentificação. Recurso inominado não conhecido. Inovação recursal assentada pela turma recursal. Análise: óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Recurso desprovido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo interposto contra decisão pela qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, cujo objeto é a reforma do acórdão prolatado por Turma Recursal do Estado do Ceará, no qual assentada a impossibilidade de análise da argumentação relativa à procedência do pedido de nulidade da eliminação de candidato de concurso público para o cargo de Cirurgião Dentista da Funsaúde, ante a ocorrência de inovação recursal das alegações apresentadas no recurso inominado.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional ou ausência de fundamentação no acórdão pelo qual julgados os embargos de declaração e (ii) saber se a alegação de inovação recursal, que impediu o conhecimento do mérito do recurso inominado nas instâncias de origem, obsta a análise das demais alegações em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. Não se configurou a alegada negativa de prestação jurisdicional, uma vez que a decisão dos embargos de declaração foi suficientemente fundamentada, ainda que contrária aos interesses do recorrente, em conformidade com o Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.



    4. A Turma Recursal de origem não apreciou o mérito do recurso inominado devido à inovação recursal, pois os argumentos apresentados pelo recorrente não foram suscitados no momento processual oportuno na primeira instância.



    5. Diante da ausência de manifestação da Corte de origem sobre o mérito, inviável o exame das alegações de contrariedade a temas de repercussão geral e decisões do Supremo Tribunal Federal que versam sobre concurso público e o sistema de cotas. 



    6. A análise da multa aplicada em decorrência da oposição de embargos protelatórios também não é cabível, pois depende da verificação da legislação infraconstitucional de regência.



    IV. Dispositivo



    7. Recurso extraordinário com agravo ao qual se nega provimento.



DECISÃO



    1. Trata-se de agravo contra decisão pela qual negado seguimento a recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão da 3ª Turma Recursal do Estado do Ceará, assim ementado:



    “RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA O CARGO DE CIRURGIÃO DENTISTA DA FUNSAÚDE. EDITAL Nº 01/2021. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AFASTADA. CANDIDATO REPROVADO PELA COMISSÃO DE HETEROIDENTIFICAÇÃO. ALEGATIVAS RECURSAIS NÃO SUSCITADAS NA INSTÂNCIA ORIGINÁRIA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO MÉRITO RECURSAL, SOB PENA DE AFRONTA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. PRECEDENTES. RECURSO INOMINADO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.” (e-doc. 35).



    2. Os embargos de declaração opostos não foram conhecidos (e-doc. 37).



    3. No recurso extraordinário, o recorrente aponta violados os arts. 2º, 5º, 93, inc. IX, da Constituição da República, além de inobservado o decidido pelo STF na ADC nº 41/DF e no Tema nº 485 do ementário da Repercussão Geral e contrariado os princípios da separação dos Poderes e da isonomia.



    3.1. Argui a nulidade do acórdão relativo aos embargos de declaração por falta de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional.



    3.2. Sustenta que toda a argumentação contida no recurso inominado fora deduzida na contestação, inexistindo a alegada inovação recursal.



    3.3. No mérito, discorre sobre a legalidade da eliminação do candidato, o qual teria “afirmado falsamente estar incluído nas cotas destinadas a pessoas negras e pardas”.



    3.4. Assevera a impossibilidade de o Poder Judiciário substituir a banca examinadora, tendo funcionado, no caso, como “verdadeira instância revisora de exames de concurso público, extrapolando, pois, a sua competência constitucionalmente traçada”.



    3.5. Entende que, ao menos, deveria ter sido determinada a realização de nova avaliação, nos termos do Tema RG nº 1.009, sendo incabível a aprovação direta feita pelo Judiciário.



    3.6. Ao final, requer o provimento do recurso a fim de que, reformado o acórdão recorrido, sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais e afastada a multa imposta em decorrência da interposição de embargos declaratórios protelatórios (e-doc. 38).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Eis os fundamentos do acórdão recorrido:



    “No mérito, quanto às alegações de ilegalidades do ato administrativo de exclusão do candidato e a ausência de juntada, pelo autor, do recurso administrativo contra a decisão da banca examinadora que excluiu o candidato do processo de heteroidentificação, observa-se que não foram suscitadas pelo recorrente na contestação (ID 13255770), momento processual oportuno, ou seja, não foram alegados em primeira instância, tratando-se, portanto, trata-se de inovação recursal. 



    Observa-se, ainda, que, em sede de contestação, o recorrente não juntou qualquer documento que comprove a alegativa de que o parecer dos examinadores foi devidamente fundamentado e motivado. 



    Cumpre ressaltar que a inovação recursal é vedada pelo ordenamento jurídico, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como o duplo grau de jurisdição. 



    Portanto, por tratar de patente inovação recursal, que viola o estatuto processual civil, tenho que os argumentos lançados em sede recursal, em relação ao mérito, sequer merecem análise, pois não foram submetidos ao crivo do primeiro grau. Logo, o recurso não deve ser conhecido nesse ponto.



    A esse respeito já decidiu o E. Tribunal de Justiça do Ceará e esta Turma Recursal Fazendária:



    (...)



    Diante o exposto, conheço parcialmente do recurso inominado interposto, para negar-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença vergastada. 



    Custas de lei. Condeno o recorrente vencido em honorários, estes arbitrados em 15% do valor atualizado da causa, conforme art. 55 da Lei n. 9.099/95.” (e-doc. 35).



    5. Ao julgar os embargos de declaração opostos, a Turma Recursal assentou:



    “No caso dos autos, observa-se que, em que pese o recurso inominado do Estado do Ceará não tenha sido conhecido quanto ao mérito, haja vista a configuração da inovação recursal pela apresentação de fatos e fundamentos não apresentados no juízo de origem, os embargos declaratórios sequer mencionaram, tampouco impugnaram, tal situação, não apresentando a parte embargante razão para a reforma do acórdão para que seja o recurso inominado conhecido e, assim, analisada e julgada a matéria alegada, suscitando, por sua vez, fundamentos diretamente relacionados ao mérito, que, repisa-se, não foi apreciado no acórdão embargado, tratando da legalidade do ato administrativo da comissão de heteroidentificação e da impossibilidade do Judiciário de analisar o mérito administrativo, violando, indiscutivelmente, a dialeticidade recursal. 



    Portanto, o recurso apresentado pelo Estado do Ceará não impugna a decisão colegiada que pretende combater, de modo que não deve ser conhecido. Nesse sentido:



    (...)



    Diante do exposto, com fulcro no art. 932, inciso III, CPC, não conheço dos embargos de declaração opostos pelo Estado do Ceará. E diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos, impõe-se aplicar a multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC/2015, arbitrada em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, e desde já ficam os embargantes advertidos que em caso de reiteração da manobra protelatória a multa será majorada para 10% (dez por cento). 



    Deste julgamento não decorre condenação das partes em custas judiciais nem honorários.” (e-doc. 37).



    6. Quanto à suscitada negativa de prestação jurisdicional por parte da Turma Recursal de origem, ressalto que os embargos declaratórios foram apreciados, embora tenha havido conclusão em sentido contrário aos interesses da recorrente. Nesse ponto, destaco que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI nº 791.292-QO-RG/PE, Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral, concluiu pela seguinte tese: “o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.



    6.1. Da leitura do acórdão acima transcrito, tem-se que a decisão foi suficientemente fundamentada, não se configurando a mencionada nulidade.



    7. No mais, o recurso inominado interposto contra a sentença foi conhecido tão somente em relação à legitimidade passiva ad causam do Estado do Ceará. No que diz respeito ao mérito, não houve apreciação do quanto alegado nas razões do recurso, tendo em vista a assentada inovação recursal. Deixou claro a Turma Recursal que a argumentação apresentada pelo recorrente para validar a atuação da comissão avaliadora não foi indicada no momento processual oportuno, não tendo sido objeto de análise pelo Juízo, tampouco sendo passível de exame pela vez primeira em instância recursal.



    8. Nesse sentido, inviável, neste momento, qualquer exame sobre a alegada contrariedade ao decidido pelo STF na ADC nº 41/DF e nos Temas RG nº 485 e nº 1.009, ante a total ausência de manifestação da Corte de origem sobre tais questões. Somente a partir da análise dos documentos constantes dos autos seria possível verificar a veracidade do quanto alegado pelo agravante, providência incabível em sede extraordinária, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Da mesma forma, descabe a análise quanto à multa decorrente da oposição de embargos protelatórios, cujo exame não descarta a necessidade de verificação da legislação infraconstitucional de regência.



    9. Confiram-se os seguintes precedentes:



    “DIREITO TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INOVAÇÃO RECURSAL. INADEQUAÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto de decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo por estar o acórdão recorrido em conformidade com a jurisprudência do STF (ADI 5.816, ADI 6.074, RE 1.343.42, ADI 6.303 e ADI 7.374). 2. A parte agravante afirma ser inadequada a ação direta estadual porquanto evocado, como parâmetro de controle, dispositivo da CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se é adequado agravo interno no qual veiculada inovação recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Não se admite, em agravo interno, inovação recursal. Precedentes.”



    (ARE nº 1.483.606-AgR/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 31/03/2025, p. 11/04/2025).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Inovação recursal. Impossibilidade. Precedentes. 1. A matéria trazida no presente recurso, relativa à incompetência do Ministério do Trabalho e Emprego para fixar jornada de trabalho distinta da prevista em lei, não foi suscitada nas razões do recurso extraordinário. Não se admite, no agravo regimental, a inovação de fundamentos. 2. Agravo regimental não provido.”



    (ARE nº 1.164.415-AgR/SE, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 07/12/2018, p. 1º/02/2019).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO POR UTILIDADE PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. JUSTA INDENIZAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. JUROS COMPENSATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.180.448-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 30/08/2019, p. 13/09/2010).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de novos embargos de declaração será entendida com intuito protelatório fazendo incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    12. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator